Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-90.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007809-90.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JULIENE BARBOSA DE JESUS - CPF: 723.456.751-87 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PROFESSORA. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a férias proporcionais ao tempo de serviço prestado, salvo quando o contrato abrange integralmente o ano letivo.

2.

O desconto realizado a título de férias coletivas, quando já usufruídas parcialmente durante o contrato, é legal e visa evitar pagamento em duplicidade.

3.

É legítimo o pagamento proporcional de férias e adicional de 1/3 nos casos em que o contrato não atinge o período aquisitivo de 12 meses.

4.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JULIENE BARBOSA DE JESUS contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

A agravante sustenta, em síntese, que é servidora pública estadual contratada pela Secretaria de Estado de Educação, exercendo o cargo de Professora em sala de aula. Alega ter direito a receber integralmente o adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, conforme legislação estadual. Argumenta que o desconto de férias coletivas realizado em 2023 foi indevido, pois ocorreu sem sua anuência, e que a decisão monocrática merece reforma por contrariar as normas legais vigentes.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026